Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711107-83.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SILVANIA DE BELLIS DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença exarada sob o ID. 73729647, pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais, e não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Os embargos de declaração opostos (ID. 73729649) foram rejeitados (ID. 73729651). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 73729655), afirmando que possui interesse no prosseguimento da ação, não havendo que se falar em inércia da sua parte. Aduz que a r. sentença não poderia ter resolvido o processo sem sua prévia intimação pessoal, uma vez que, em verdade, a motivação do julgador fora a resolução por abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustenta que o r. decisum recorrido violou os princípios da boa-fé, celeridade e economia. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a anulação da r. sentença para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da ação de busca e apreensão. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs. 73729653, 73729656 e 73729657. Não houve determinação de intimação da parte ré para apresentação de contrarrazões (ID. 73729658). Por meio do petitório de ID. 73729660, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II informou que adquiriu todos os créditos, direitos e obrigações derivadas do contrato objeto da ação originária, conforme instrumento de cessão de crédito firmado entre ele e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Por isso, requereu a substituição no polo ativo dos presentes autos. É o relatório. Verifico que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II afirmou, na petição de ID. 73729660, que juntou “instrumento de cessão de crédito firmado em 22/05/2025 (doc. 1)” com o apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Ocorre que o mencionado documento não se encontra acostado aos autos, o que inviabiliza a apreciação do pedido de substituição no polo ativo. Ante o exposto, DETERMINO a intimação do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à juntada do instrumento de cessão de crédito indicado na petição de ID. 73729660. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 16:14:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora